Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-16.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701177-16.2024.8.07.0011 RECORRENTE: JOAO ANTONIO DESCIO RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS MATOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. SINISTRO ANTERIOR NÃO INFORMADO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO POSTERIOR DO VÍCIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a decadência do direito de redibição em contrato de compra e venda de veículo entre particulares, em razão de sinistro anterior ao negócio. O autor sustenta que o vício redibitório somente foi conhecido após a emissão do CRLV de 2024 pelo DETRAN, momento a partir do qual deveria ser contado o prazo decadencial. Postula a resolução do contrato, com restituição do valor pago, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial para o exercício do direito à redibição, considerando o momento em que o adquirente teve conhecimento do vício oculto; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a resolução do contrato e para a condenação do vendedor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial para a redibição ou abatimento no preço, nos termos do art. 445, § 1o, do Código Civil, inicia-se do momento em que o adquirente tem ciência do vício oculto, desde que respeitado o prazo máximo legal. 4. No caso, o adquirente somente teve conhecimento do sinistro com a emissão do CRLV de 2024 pelo DETRAN, sendo incabível exigir do comprador diligências além das consultas aos cadastros oficiais. Assim, o termo inicial da decadência deve ser fixado na data do efetivo conhecimento do defeito. 5. O vício oculto que impede a contratação de seguro torna o bem impróprio ao uso específico pretendido pelo comprador, configurando vício redibitório apto a ensejar a resolução do contrato, conforme disposto nos arts. 441 e 443 do Código Civil. 6. O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois não houve comprovação de violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente o mero inadimplemento contratual para gerar dano extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente sustenta que a conclusão colegiada, no sentido de que após o conhecimento do defeito o recorrido teria o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para propositura da ação redibitória, diverge do entendimento do STJ, que assim se manifesta: “é de 30 dias o prazo para propor ação redibitória, a contar da ciência do defeito, delimitando que o prazo de 180 dias da tradição da coisa é o prazo máximo para a descoberta do defeito”. Colaciona julgados da Corte Superior, e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar a divergência apontada. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo interpretado de forma divergente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida, em contrarrazões, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “dentro do prazo de trinta dias, o autor denunciou o defeito ao alienante, fato este confirmado na contestação (...) o adquirente não decaiu do direito de redibir ou obter abatimento em razão dos vícios redibitórios” (ID 71370367), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Outrossim, ainda em relação à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, descaberia transitar o apelo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029